Tribunal: TJSP
Processo: 2229522-59.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ção de ações – Contrato de Planta Comunitária de Telefonia (PCT) – Liquidação de sentença – Agravo de instrumento improvido – Embargos de declaração – Ausência de contradição e omissões – Enfrentamento de todos os pontos impugnados pelas partes – Pretendida rediscussão – Sede imprópria – Prequestionamento ficto – Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2229522-59.2020.8.26.0000; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Rancharia - 2a Vara; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Telefonia

Relator(a):

Vianna Cotrim

Comarca:

Rancharia

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/02/2021

Data de publicação:

18/02/2021

Ementa:

Telefonia – Complementação de ações – Contrato de Planta Comunitária de Telefonia (PCT) – Liquidação de sentença – Agravo de instrumento improvido – Embargos de declaração – Ausência de contradição e omissões – Enfrentamento de todos os pontos impugnados pelas partes – Pretendida rediscussão – Sede imprópria – Prequestionamento ficto – Embargos rejeitados.